Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Concurso Público. Vagas destinadas à cota de negros. motivação do indeferimento. Probabilidade do direito não evidenciada. Descabida a concessão de tutela de urgência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à reinserção na concorrência das vagas destinadas às pessoas pretas no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo do TCDF; bem como o risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. Quanto às vagas destinadas a pessoas negras, as regras do Edital de Abertura preveem que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos.
4. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falsa, prevista no art. 2o, parágrafo único, da Lei n° 12.990/2014.
5. No caso, o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração está devidamente fundamentado e oportunizou o contraditório e ampla defesa.
6. A apresentação de fotografias não afasta a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital.
7. Não se encontra evidente a probabilidade do direito do candidato de ser reinserido na concorrência das vagas destinadas a pessoas negras.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n° 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.